Tribunal: TJPA
Processo: 0001901-93.2017.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2020-12-14

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL ? ART. 147, DO CÓDIGO PENAL ? PENA DE 01 (UM) MÊS E 18 (DEZOITO) DIAS DE DETENÇÃO, NO REGIME ABERTO ? SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA, NOS TERMOS DO ARTIGO 77, DO CP ? PUGNA O APELANTE SUA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? Insubsistência. A materialidade e a autoria, encontram-se devidamente consubstanciada pelo conjunto probatório colacionado aos autos, notadamente os relatos coesos e uníssonos da vítima e das testemunhas, as quais, sem qualquer contradição, reiterou em juízo seus depoimentos prestados em sede inquisitorial, identificando o apelante como a pessoa que proferiu ameaças de morte em detrimento de sua companheira, motivo pelo qual tornam a negativa de autoria isolada pelo conjunto probatório, especialmente as declarações da vítima, que em crimes desta natureza, possui especial valor probatório. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL ? Possibilidade. A Súmula19, deste Tribunal, na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. Dessa forma, a pena base deve ser reduzida ao mínimo legal, pois ausente qualquer circunstância judicial desfavorável, capaz de conduzi-la a fixação acima do mínimo, razão pela qual readequo a pena inicial para 01 (um) mês de detenção, a qual torno definitiva, em razão de atenuantes e agravantes ou causas de aumento e diminuição, com regime aberto para seu cumprimento, bem como a manutenção da suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77, do CP. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL
APELAÇÃO PENAL Nº. 0001901-93.2017.8.14.0049
APELANTE: SIDNEY ROBERTO DIAS BARROS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL
-
ART. 147, DO CÓDIGO PENAL - PENA DE 01 (UM) MÊS E 18 (DEZOITO) DIAS DE DETENÇÃO, NO REGIME ABERTO - SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA, NOS TERMOS DO ARTIGO 77, DO CP - PUGNA O APELANTE SUA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Insubsistência.
A materialidade e a autoria, encontram-se devidamente consubstanciada pelo conjunto probatório colacionado aos autos, notadamente os relatos coesos e uníssonos da vítima e das testemunhas, as quais, sem qualquer contradição, reiterou em juízo seus depoimentos prestados em sede inquisitorial, identificando o apelante como a pessoa que proferiu ameaças de morte em detrimento de sua companheira, motivo pelo qual tornam a negativa de autoria isolada pelo conjunto probatório, especialmente as declarações da vítima, que em crimes desta natureza, possui especial valor probatório.
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - Possibilidade.
A Súmula19, deste Tribunal, na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. Dessa forma, a pena base deve ser reduzida ao mínimo legal, pois ausente qualquer circunstância judicial desfavorável, capaz de conduzi-la a fixação acima do mínimo, razão pela qual readequo a pena inicial para 01 (um) mês de detenção, a qual torno definitiva, em razão de atenuantes e agravantes ou causas de aumento e diminuição, com regime aberto para seu cumprimento, bem como a manutenção da suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77, do CP.
CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 19ª Sessão Ordinária por videoconferência, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão foi presidida pelo Exm. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 10 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL
APELAÇÃO PENAL Nº. 0001901-93.2017.8.14.0049
APELANTE: SIDNEY ROBERTO DIAS BARROS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
R E L A T Ó R I O

SIDNEY ROBERTO DIAS BARROS,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel.

Consta da denúncia, que no dia 18 de fevereiro de 2017, o ora denunciado, por causa de ciúmes excessivos, ameaçou de morte a vítima Celeste Maria Dias Conceição.

O processo seguiu os trâmites legais e ao final o juízo
a quo,
julgou procedente a denúncia, para condenar o ora réu nas sanções punitivas do artigo 147, do Código Penal, fixando-lhe a pena em 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção, no regime aberto e, ao final, suspendeu a execução da pena, nos termos do artigo 77, do CP.

Inconformada com a decisão condenatória, a defesa interpôs recurso, em que pugna pela absolvição do apelante por insuficiência de provas. Alternativamente, requer a fixação da pena base bem próxima ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer que o presente recurso seja conhecido e no mérito improvido, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo parcial provimento, para que seja revista a dosimetria da pena.

É o relatório.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

O apelante requer sua absolvição, por insuficiência de provas.

A materialidade e a autoria, encontram-se devidamente consubstanciada pelo conjunto probatório colacionado aos autos, notadamente os relatos coesos e uníssonos da vítima e das testemunhas, as quais, sem qualquer contradição, reiterou em juízo seus depoimentos prestados em sede inquisitorial, identificando o apelante como a pessoa que proferiu ameaças de morte em detrimento de sua companheira.

A vítima Celeste Maria Dias da Conceição, em juízo, confirmou os fatos contidos na
exordial
acusatória, confirmando ter sido ameaçada de morte, porque teve crise de ciúme.

A testemunha Eliete do Socorro Rosa Cardoso, corroborou, aduzindo, que estava na companhia da vítima, no dia dos fatos, quando o apelante chegou e teve uma crise de ciúmes passando a ameaçar a vítima.

Dessa forma, autoria e materialidade delitivas, devidamente comprovadas, motivo pelo qual tornam a negativa de autoria isolada pelo conjunto probatório, especialmente as declarações da vítima, que em crimes desta natureza, possui especial valor probatório.
PELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não procede a pretensão absolutória, eis que o acervo probatório é composto por provas robustas e aptas a fundamentar a condenação do apelante pelo crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, notadamente pelo laudo de exame de corpo de delito, bem como pelas declarações prestadas em juízo. 4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(2020.00233447-57, 211.431, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-01-21, Publicado em 2020-01-27)

Por outro lado, deve ser acolhido o pleito alternativo, referente a fixação da pena base bem próxima ao mínimo legal, posto que da dosimetria da pena, verifico que o magistrado considerou como desfavorável apenas a culpabilidade do apelante, pelo seguinte fundamento:
¿Culpabilidade DESFAVORÁVEL, pois o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar.¿.

Entretanto, consoante a Súmula19, deste Tribunal, na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.¿

Dessa forma, a pena base deve ser reduzida ao mínimo legal, pois ausente qualquer circunstância judicial desfavorável, capaz de conduzi-la a fixação acima do mínimo, razão pela qual readequo a pena inicial para 01 (um) mês de detenção, a qual torno definitiva, em razão de atenuantes e agravantes ou causas de aumento e diminuição.

Mantenho o regime aberto para seu cumprimento, nos termos do artigo 33, §2º, ¿c¿, do CP, bem como a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77, do CP.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para reformar a pena aplicada.

É como voto.

Belém, 10 de dezembro de 2020.
Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
RELATORA

3ª Turma de Direito Penal - Apelação Penal , nº. 0001901-93.2017.8.14.0049